Tribunal: TJDFT
Processo: 0714941-23.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714941-23.2020.8.07.0007 RECORRENTE: VART PUBLICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA RECORRIDO: NOVILHO DE OURO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO E INDENIZATÓRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EMPREITADA. OBRA EM IMÓVEL COMERCIAL. INEXECUÇÃO. ABANDONO. RESTITUIÇÃO DO VALOR. PROPORÇÃO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXECUTADO. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Cuida-se de dupla apelação contra sentença proferida em ação de conhecimento que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida a restituir parcela do valor recebido pelo contrato de empreitada, na proporção dos serviços executados, e ao pagamento de multa contratual. 1.2. Em seu recurso, a requerida pede a reforma da sentença aduzindo que não houve abandono da obra e deixou o local somente após determinação da parte autora, a qual teria dado causa ao inadimplemento, ao realizar o pagamento das parcelas do contrato em atraso. 1.3. A autora, de sua vez, almeja a reforma da sentença visando a condenação da requerida em danos morais. 2. Ao que consta dos autos, notadamente dos comprovantes de pagamentos juntados ao feito, observa-se que a autora adimpliu com o pagamento de mais de 90% da quantia total do contrato. 2.1. De outro lado, embora a parte ré alegue que o pagamento das parcelas teria ocorrido após as datas do vencimento, tal fato não autoriza a interrupção dos serviços pelo qual se comprometeu a realizar, mas sim, legitima e autoriza a parte adimplente a buscar a reparação da lesão correspondente na forma da legislação civil (Art. 475 do CC). 2.2. No caso, o que se verifica é que o requerido não concluiu a obra conforme contratado, mesmo depois de consentir com a prorrogação do prazo de entrega ao receber diversas parcelas em atraso da parte autora, a qual, por sua vez, comprovou o pagamento de grande soma dos serviços. 2.3. Enfim, considerando que o atraso no pagamento das parcelas não autoriza o inadimplemento ou a suspensão dos serviços pela parte contrária, a qual não logrou demonstrar que o abandono da obra ocorreu por culpa ou impedimento imposto pela autora, a qual teve que arcar com o ônus de contratar terceiro para concluir o serviço, correta a sentença que determinou a restituição do valor pago na proporção dos serviços executados. 3. A inexecução dos serviços de obra em imóvel se revela em inadimplemento contratual, o que, por si só, não importa em violação a honra objetiva da empresa apelante e não justifica indenização por dano moral. 4. Recursos não providos. A recorrente alega violação aos artigos 610, § 1o, do Código Civil, e 489, incisos II, III e § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente. Aduz que houve a indevida valoração do conjunto probatório dos autos, bem como a ausência de oitiva de testemunhas indispensáveis à resolução da lide. Destaca que inexistiu a situação de abandono da obra, salientando que a insurgente deixou o local somente após determinação da parte recorrida, a qual teria dado causa ao inadimplemento, ao realizar o pagamento das parcelas do contrato em atraso. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e pela gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.227.791 (Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 20/12/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 610, § 1o, do Código Civil, e 489, incisos II, III e § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto “não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (REsp 1841584/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2019, e AgInt no AREsp 1642099/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/11/2021). Por derradeiro, no tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018, e AgRg na MC 20999/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 7/10/2022). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005